Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Falta superveniente de interesse processual. Não configurado. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, em razão da não indicação da localização do veículo e da não conversão da ação em execução, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se adequada a extinção da ação de busca e apreensão por falta superveniente de interesse de agir.
III. Razões de decidir
3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor fiduciário, sendo incabível exigir sua adoção automática sem esgotar as diligências para localização do bem.
4. A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de promoção de atos ou diligências pressupõe abandono da causa por mais de trinta dias, com prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, III, e §1o, do CPC.
5. A não indicação de novo endereço para localização do veículo, por si só, não caracteriza ausência de interesse processual, quando o credor pretende a continuidade do feito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) exige demonstração inequívoca da falta de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, III, IV, VI e §1o; Decreto-Lei 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891993, 0724743-52.2023.8.07.0003, Rel. Sandra Reves, Rel. Designado Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/07/2024, DJe 26/07/2024.